Tribunal: TCU
Processo: 022.988/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 556/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.988/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Martins dos Santos (XXX.016.444-XX); Jeane Cordeiro Barros (XXX.034.867-XX); Magna de Melo Santos Seiberlich (XXX.684.017-XX); Marcia Medeiros Francisco Barros (XXX.137.017-XX); Marcia Regina Brandi Queiroz (XXX.555.117-XX); Maria Rosa Cordeiro (XXX.964.247-XX); Mariza Cirila de Melo (XXX.812.227-XX); Nilza Alves Lima (XXX.370.409-XX); Rosimere Cordeiro Barros (XXX.556.727-XX); Vania de Melo Santos (XXX.689.587-XX); Vitoria Maria Diniz Carvalho (XXX.468.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de Pensão militar de Norton Tavares da Cunha Mello, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). Vitoria Maria Diniz Carvalho acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de Jailton Martins dos Santos, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). Celia Martins dos Santos acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.